Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727623-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. A. D. Q. M., R.M. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por O. A. D. Q. M. e R. M. contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0723681-46.2024.8.07.0001), que tem como réus QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 200061721): “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por O. A. Q. M. e R. M. em face de BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., partes qualificadas nos autos. Narram as autoras que são beneficiárias de plano de saúde comercializado pela BRADESCO SAÚDE, primeira ré, e administrado pela QUALICORP, segunda ré. Informam que, atualmente, pagam, juntas, a mensalidade de R$ 5.047,52 pelo plano de saúde. Relatam que, desde 2021, as requeridas estabelecem reajustes anuais abusivos, com base na suposta sinistralidade do grupo de beneficiários, mas sem qualquer prova atuarial que demonstre a forma de obtenção dos índices. Minuciam que, entre 2021 e 2024, as mensalidades sofreram reajuste anual médio de 28,08%, percentual muito acima da variação acumulada relativa aos reajustes da ANS para o mesmo período, que é de 5,64%. Referem que, desde o início do contrato, as requeridas nunca encaminharam qualquer esclarecimento sobre a real necessidade de aplicação de reajustes por sinistralidade nos importes fixados. Apontam o valor de mensalidade que pagariam caso os alegados abusos fossem afastados, R$ 1.933,68 menor que o montante atualmente cobrado. Sustentam que a cláusula 18 do contrato de adesão, que prevê a possibilidade de reajustes anuais, é “absolutamente genérica”, porque permite a aplicação de qualquer percentual de aumento e não informa a fórmula de cálculo que possibilite ao consumidor averiguar se os percentuais aplicados condizem com a realidade da apólice. Tecem arrazoado jurídico e discorrem sobre a presença dos requisitos da tutela de urgência, afirmando que, se não conseguirem adimplir as mensalidades, poderão ficar sem plano de saúde e, consequentemente, sem assistência médica, em razão dos valores abusivos que lhes são cobrados. Ao final, pedem: a) A concessão de tutela de urgência para determinar o recálculo das mensalidades de acordo com os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares, sob pena de multa diária; b) No mérito, a declaração da nulidade dos reajustes anuais aplicados desde 2021 e o seu afastamento, determinando-se a incidência dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares; c) A condenação das rés à obrigação de aplicar reajustes futuros apenas com a devida comprovação, mediante documentos idôneos que permitam ao consumidor conhecer a real necessidade de implementação das majorações, sob pena de incidência dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares; d) A condenação das rés a restituírem todos os valores pagos indevidamente nos últimos três anos, a serem apurados em liquidação de sentença; e) A gratuidade de justiça. Juntam documentos. A representação processual das autoras está regular (IDs 199995994 e 200001695). É a síntese do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça As autoras requerem a concessão da gratuidade de justiça a ambas, argumentando que O. A. Q. M. é menor impúbere e R. está desempregada. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora O. A. Q. M, visto que ela conta com apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses, conforme atesta a sua Certidão de Nascimento (ID 200001716). Tratando-se de gratuidade de justiça pleiteada por menor de idade, a hipossuficiência é presumida, mesmo porque o benefício em questão é de natureza individual e personalíssima, como tem decidido o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) – grifei. Quanto à gratuidade de justiça vindicada pela autora R., registro que, nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. Verifico que a alegação da autora de que se encontra desempregada é mesmo corroborada, em um primeiro momento, pela cópia da sua CTPS (ID 200001700), que aponta o encerramento do vínculo empregatício que ela mantinha há um ano. Contudo, reputo necessária a juntada da última declaração de Imposto de Renda da parte, de modo a permitir a aferição da existência ou não de outras fontes de renda. Isso posto, determino à autora R. que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a cópia da sua última Declaração de Imposto de Renda, que poderá ser anexada sob sigilo, para fins de análise do pedido de gratuidade. Em que pese a pendência desta questão processual, não há óbice à apreciação imediata do pedido de tutela de urgência. 2. Do pedido de tutela de urgência Requerem as autoras seja a ré compelida a recalcular os valores das mensalidades pagas pelo serviço de saúde à luz dos índices que a ANS prevê para os planos individuais. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As autoras alegam ser beneficiárias de plano de saúde coletivo por adesão e que, segundo informação prestada pelas requeridas, os percentuais dos reajustes anuais têm sido ditados pelo aumento da sinistralidade. Trata-se de critério de reajuste reconhecidamente lícito por prestigiar o equilíbrio financeiro-contratual, desde que os fornecedores do serviço comprovem o efetivo aumento dos custos do contrato. Posiciona-se a jurisprudência, em suma, no sentido de que deve ser dada à parte ré a oportunidade de comprovar o aumento da sinistralidade que levou à fixação dos percentuais de reajuste das mensalidades. Colaciono ementa de julgado do STJ a respeito da matéria: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu que foi abusivo o índice aplicado no contrato em análise porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade, razão pela qual devem ser aplicados os reajustes anuais da ANS, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1924147 SP 2021/0054359-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). Note-se que não há como assentar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelas autoras, eis que a análise quanto à existência ou não de justa causa para a aplicação dos reajustes depende da instauração do contraditório e, possivelmente, da produção de prova pericial. Ademais, ainda que se cogitasse de se fixar um outro percentual provisório de reajuste, não há critério claro que permita ao magistrado fazer isso no início da tramitação do processo. As autoras aderiram a plano de saúde coletivo por adesão. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171/2008. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais. Pelo exposto, visto que ausente a probabilidade do direito autoral, indefiro o pedido de tutela de urgência. 3. Atos ordinatórios Retifique-se a classe processual para Procedimento Comum Cível e cadastre-se a intervenção do MP.” Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que as agravadas aplicam, anualmente, percentuais de reajustes no contrato em montantes aleatórios e abusivos, bem como que não é possível saber qual é a fórmula de cálculo utilizada para a apuração das variações e estabelecimento dos percentuais. Alegam que as rés não cumpriram com o dever de informação do sistema protetivo do CDC quando, de forma frágil e abstrata, defendem que os aumentos são necessários para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aduzem que não basta a existência de cláusula contratual genérica para que os reajustes sejam lícitos, mas sim, que seja prestada a devida informação ao consumidor final sobre a origem dos percentuais efetivamente aplicados, através de demonstração atuarial, que deverá conter: a variação das despesas, números de usuários ativos na carteira, e demais dados imprescindíveis para o cálculo dos reajustes. Asseveram que o parecer da auditoria do TCU demonstra que todos os consumidores de planos de saúde estão sendo lesados a partir do desvio de finalidade da ANS ao não promover a defesa do interesse público (art. 3° da Lei no 9.961/2000) e não proteger efetivamente o consumidor (art. 4°, II, do CDC). Sustentam que a disparidade dos percentuais aplicados pelas agravadas em relação aos índices fixados pela ANS, evidencia a abusividade da conduta adotada pela operadora, ao impor reajustes em dissonância com o mercado de consumo. Acrescentam que foram aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva, descumprindo o disposto no REsp. Repetitivo no 1568244 RJ. Narram que a operadora ré teve lucro líquido, “e não de faturamento”, no ano de 2023, “de R$ 841,271 milhões (R$ 690,539 milhões no exercício 2022), que representa um crescimento de 21,83%.”. Justificam que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo está presente, vez que a manutenção das mensalidades nos abusivos valores atuais impedirá que as agravantes mantenham o plano de saúde. Assim, as agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para “determinar o recálculo das prestações das agravantes, de acordo com os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares, reduzida a mensalidade das agravantes para R$ 3.113,84 (três mil cento e treze reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com o cálculo apresentado sob responsabilidade do técnico contador - ID 200001710” e, no mérito, requer “seja reformada a decisão agravada, a fim de tornar confirmar a concessão da tutela de urgência”. (ID 61088460). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e as agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo pelo deferimento da gratuidade de justiça (ID 200061721 - origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada, bem como indenização por danos materiais, em que pretendem as autoras “seja declarada a nulidade e consequente afastamento dos reajustes anuais aplicados desde 2021, determinando-se a incidência dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares”, bem como determinar que os reajustes futuros somente sejam aplicados com a devida comprovação e a devolução dos valores pagos a maior nos últimos 03 (três) anos (ID 199995990 - origem). A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pelas agravadas. O contrato de adesão firmado assim dispõe acerca do valor das mensalidades (ID 200001706 - origem): “18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário.” Dessa forma, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. No caso em apreço, não está demonstrada a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito das recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelas agravantes, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator